Tribunal: TJSP
Processo: 1003881-82.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSTALAÇÃO DE PISO – AÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação de consumo. Má prestação dos serviços de instalação de piso em apartamento. Efeitos da revelia evidenciados. Prova dos autos que revela o prejuízo material do autor. Indenização por danos morais. Acolhimento. Patamar que foi arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSTALAÇÃO DE PISO – AÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação de consumo. Má prestação dos serviços de instalação de piso em apartamento. Efeitos da revelia evidenciados. Prova dos autos que revela o prejuízo material do autor. Indenização por danos morais. Acolhimento. Patamar que foi arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Necessidade de conversão em perdas e danos. Decisão parcialmente alterada. Multa cominatória sobrestada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.